Tribunal: STF
Processo: SE 6521
Classe: SE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 1. Trata-se de pedido de homologação de sentença estrangeira na qual a requerente CARLA ALVES LICAZALLI, brasileira, pediu a homologação de divórcio consensual, reconhecida em sentença proferida pelo Tribunal da Comarca de Saarbrücken, República Federal da Alemanha, em 16 de março de 1994, que dissolveu seu casamento com KLAUS ELMAR THIEL, alemão.

2. O requerido foi citado por edital, constando do processo a manifestação da ilustre Curadora Especial favorável à homologação em apreço (fls. 31/32).A Procuradoria Geral da Repúblicas (PGR) manifestou-se pela homologação da sentença sendo regularmente expedida Carta de Sentença.

3. Vem agora aos autos petição incidental reportando a exigência do Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal da Carta de Sentença original que, no entanto, extraviada, a fim de perfectibilizar transação imobiliária. 

4. A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, veio a deslocar, do Supremo para o Superior Tribunal de Justiça, a competência relativa à homologação de sentenças estrangeiras. Porém, no caso, a sentença estrangeira já foi homologada pelo Tribunal ao que a expedição da carta de sentença é simples consequência.

5. Diante do cenário descrito, defiro o pedido para expedição de nova carta de sentença.

6. Encaminhe-se à Secretaria Judiciária (SEJ) a fim de expedir 2º via da Carta de Sentença.


Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente